Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-36.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009984-36.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA - CPF: 091.479.321-71 (APELADO), WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA - CPF: 667.787.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE SOUZA SAVICZKI - CPF: 009.611.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN FLOR E SILVA - CPF: 384.755.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAICE CRISTINA SUGIMOTO DE SOUZA - CPF: 581.417.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR AURELIO DE SOUZA - CPF: 458.547.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY PEREIRA DE SOUZA SAVICZKI - CPF: 432.844.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SOUZA RAUPP - CPF: 081.988.549-59 (VÍTIMA), JOSE RAUPP - CPF: 405.902.911-49 (VÍTIMA), SOLANGE SOUZA RAUPP - CPF: 487.318.621-87 (VÍTIMA), JOAO VITOR DE ARRUDA - CPF: 023.336.301-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1.
PLEITO PELA
CONDENAÇÃO.
ARGUMENTA QUE A ABORDAGEM FOI LÍCITA. INACOLHIMENTO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. I
LICITUDE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA
N. 453 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inviolabilidade do domicílio é uma garantia constitucional que pode ser excepcionada apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, dessa forma o ingresso dos investigadores de polícia na residência do apelado, sem mandado judicial e sem justificação formalizada em boletim de ocorrência, constitui nulidade das provas obtidas, por ferir o devido processo legal.

Nos termos do princípio da correlação, o acusado tem o direito de responder apenas pelos fatos narrados na denúncia, de modo que a inclusão, nos memoriais finais, de novas circunstâncias não mencionadas na exordial acusatória, sem o devido aditamento, viola tal princípio e prejudica o direito de defesa do acusado. Desse modo, as divergências entre a denúncia e os relatos dos investi
gadores de
polícia
em juízo, especialmente quanto ao local de apreensão de entorpecentes, indicam inconsistência na narrativa acusatória, reforçando que o Ministério Público deveria ter aditado a denúncia para esclarecer o contexto fático.

Em respeito ao enunciado da Súmula
n.
453 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, não se admite a aplicação do instituto do
mutatio

libelli
em segunda instância, razão pela qual eventual condenação fundada em circunstâncias não descritas na denúncia não pode prosperar.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1009984-36.2022.8.11.0002
, pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal

da Comarca
de
Várzea Grande
/
MT,
absolvendo
Douglas de Almeida Câmara
da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID 22
6585204
, pugna pela reforma do referido
decisum
, a fim de que
“seja considerada a abordagem e busca pessoal lícita, bem como pela demais provas delas derivadas”
e a condenação do apelado
pela prática do crime de tráfico de drogas, haja vista que
a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 226585207, o apelado pleiteia o desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida inalterada a decisão que o absolveu.

Nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID 236770181, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
2
2
6585150
, narra os fatos desta forma:

[...]
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº
1009984-36.2022.8.11.0002
, 3º Vara Criminal), que no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 15h00min,
na propriedade rural “Chácara da Atacadão Motos”, em Várzea Grande/MT
,
DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA, vulgo “CAPETINHA”
, trazia consigo, mantinha em depósito e vendia droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais civis realizavam plantão na sede da delegacia de polícia, ocasião em que compareceram vítimas de um roubo, ocorrido em uma propriedade rural denominada “Chácara da Atacadão Motos”, no bairro Capão do Pequi, nesta urbe. Diante das informações e características dos autores do delito, verificaram que o denunciado
DOUGLAS
, já conhecido pelos policiais, estava envolvido na prática do crime.

3) Diante disso, os agentes efetuaram diligências e lograram êxito em localizar o denunciado
DOUGLAS
, que confessou a autoria do crime de roubo e indicou seus comparsas
Antonio
Marcílio De Souza Rodrigues, João Vitor De Arruda, Stenio Rafael
Bertulio
Do Amaral, que também participaram da empreitada criminosa (objeto de ação penal diversa1)

3) Apurou-se, que foram apreendidos em posse do denunciado
DOUGLAS
, além de parte dos objetos que eram produtos do roubo praticado,
51 (cinquenta e uma) porções de Maconha
.

4) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado
a
delegacia, e perante Autoridade Policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas. O denunciado assumiu que chega a vender até R$ 100,00 (cem reais) por porção. Admitiu ainda, que pertence a facção criminosa “Comando Vermelho” há cerca de três anos, e acrescentou [...]
“Minha parte é mais na venda de drogas. É muito raro eu ser escalado
pra
fazer linha de frente nos roubos também” [...] eu trafico a droga
pra
facção mesmo,
pro
CV MT. Já tem anos que eu faço isso, ganho trezentos reais por semana com venda da droga,
essa droga aí me entregaram
perto do atacadão. Mas não conheço a pessoa não, eu mando o dinheiro do tráfico
pra
liderança, através de umas contas, mas toda hora muda”
[...] (ID 92252104)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 80435230, página 65, pelo Termo de Apreensão de ID 80435776, página 07, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.83439-01 em ID 80435776, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para presença de
MACONHA
pesando,
237,66 g (duzentos e trinta e sete gramas e sessenta e seis centigramas).

[...]
.
Destaques no original

O

juízo de primeiro grau absolveu Douglas de Almeida Câmara
em razão da nulidade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial,
compreendendo a ausência de justa causa dos policiais civis na
suposta
residência do apelado.
Desse modo, fundamentou que as informações fornecidas pelas vítimas do roubo majorado
, motivadoras da prisão de Douglas, foram prestadas apenas após a detenção e não estavam formalmente documentadas no boletim de ocorrência.

Além disso, o magistrado argumenta que não há nos autos prova de investigação prévia justificando o ingresso sem autorização, de forma em que
a entrada
e seus frutos são nulos, uma vez que violaram
garantias constitucionais e
jurisprudenciais
.

Na hipótese, vê-se
que o p
leito condenatório deduzido pelo
apelante não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvidade queo magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por não confirmar a versão narrada na denúncia em relação aos fatos sob apuração, motivo pelo qual o édito absolutório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado a condenação do apelado, o debate sobre o tema foi realizado e as teses da acusação foram rechaçadas de maneira adequada em relação a referida infração penal, porquanto mesmo no exercício do direi
to ao duplo grau de jurisdição o apelante
não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença absolutória, tampouco a conclusão a que chegou o seu prolator.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do crime em apuração
, mormente diante das inúmeras irregularidades destacadas pelo sentenciante o que acabou maculando a prova decorrente
cuja
nulidade
foi
reconhecida no édito absolutório.

Analisando os autos,
extrai-se que
um crime de roubo ocorrido em 20 de fevereiro de 2022 às 15h foi comunicado à Polícia Civil no dia seguinte, ou seja, dia 21 de fevereiro
, às 09h55,

não sendo mencionada qualquer
descriç
ão d
os
supostos
assaltantes, de forma que houve
apenas
a narração da
dinâmica do crime
,
conforme o boletim de ocorrência n. 2022.47340, visto no ID 226584192, p. 64-67
.

No dia 21 de fevereiro de 2022 às 23h15,
foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito do apelado e de outros suspeitos de praticarem o
roubo
, sendo eles detidos
no endereço S/N em Várzea Grande/MT, 1
Km
(um quilômetro) após a ponte da Praia Grande
, constante no ID 226584192, p. 2-4
. Em se
guida
, constam os termos de depoime
ntos dos investigadores de polícia Waldemar Castro Alves Cunha
e Márcio Tobias de Oliveira, visto
s
no ID 226584192, p. 4-13,
no qual
os agentes públicos relatam
a dinâmica de toda a investigação,
entretanto,
não mencionam as circunstâncias d
o ingresso no
domicílio de Douglas, cumprindo asseverar que não existia até então qualquer descrição acerca das características dos suspeitos da prática do crime patrimonial.

Posteriormente,
foram
incluídos
os termos de declarações
,
de reconhecimentos de pessoas
, exibição e apreensão
,
e de entregas
das
vítimas
Solange Souza Raupp
, José Raupp, Guilherme Souza Raupp e Aline de Souza
Saviczki
, extraídos dos
IDs

226584192, p.
16
-
34
.
N
os
referidos
termos de declarações as vítimas
relatam
a dinâmica dos fatos, os itens pessoais
s
ubtraídos
e reconhecem Douglas como um dos assaltantes.
Vale ressaltar
que apenas Guilherme Souza Raupp desc
reve o apelado,
afirmando que ele era
“de cor morena, compleição magra, estatura mediana, com ta
tuagens nos braços”
.

Nos documentos subsequentes, não há registros detalhando o desenrolar das investigações que resultaram na prisão de Douglas, tampouco constam relatórios específicos sobre as diligências realizadas. Em especial, não há informações que esclareçam as circunstâncias do ingresso no domicílio do acusado, o que deixa sem fundamentação documental o modo como se deu a entrada na residência e a prisão.

Em juízo, ao contrário do que consta na denúncia, o
i
nvestigador de
p
olícia Márcio Tobias de Oliveira declarou que inicialmente foram até a residência de Douglas, onde foram informados por sua esposa que ele estaria na casa de sua sogra, local esse que efetuaram a prisão d
o apelado
. Após a prisão, retornaram à casa dele, onde os entorpecentes foram localizados.

Todavia
, conforme exposto em linhas volvidas, a denúncia menciona que o local onde as drogas foram encontradas seria na
“propriedade rural “Chácara da Atacadão Motos”, em Várzea Grande/MT”
,
entretanto, esse endereço corresponde ao local onde ocorreu o roubo majorado, conforme indicado no boletim de ocorrência n. 2022.47340.
Além disso, a exordial acusatória afirma que os entorpecentes foram apreendidos em posse de Douglas, bem como parte dos itens subtraídos,
mas omite o fato de que a apreensão se deu por meio de busca domiciliar em sua residência
.

De
sse
modo
, as divergências entre a denúncia e as informações dos investigadores prestados
em juízo
geram questionamento sobre a precisão dos fatos
e

a exata localização do
apelado e dos narcóticos
. Logo,
reforça a necessidade de esclarecimento quanto ao local correto das apreensões e à própria legalidade das provas obtidas
, bem como que o Ministério Público d
everia ter aditado a denúncia para incluir informações completas e precisas sobre as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.

Com efeito, ao deixar de mencionar que a localização dos narcóticos ocorreu mediante uma busca domiciliar na residência de Douglas, o órgão ministerial não só apresenta uma narrativa inconsistente,
mas também omite um ponto crucial que envolve a legalidade do procedimento adotado pelos agentes públicos. Tal omissão é ainda mais gravosa, pois o ingresso no dom
icílio, sem mandado judicial, não
encontra respaldo n
as hipóteses previstas no Código de Processo Penal,
situação essa que exige uma análise mais rigorosa,
especialmente em casos de flagrância onde há dúvidas
sobre a legalidade e
adequação da diligência
realizada
.

Ao não aditar a denúncia para esclarecer o contexto do ingresso e a apreensão dos objetos e entorpecentes, o Ministério Público compromete o direito de defesa do acusado, que passa a enfrentar uma acusação com lacunas que poderiam ter sido sanadas antes do oferecimento da exordial.
Caso ocorresse o

correto
aditamento da denúncia
,
permitiria que o juízo avaliasse com maior clareza a regularidade das provas obtidas e se as mesmas pode
ria
m ser consideradas lícitas e admissíveis no processo,
por consequência assegurando
um julgamento justo.

Devido a omissão do órgão ministerial, houve violação ao princípio da correlação quando o Ministério Público detalha a ocorrência dos fatos nos memorias finais, conforme constantes no ID 226585188, narra o ingresso no domicílio da seguinte forma:

[...] Ao ser ouvido,
o policial Márcio
também detalhou sobre os fatos, confirmando que as vítimas compareceram na delegacia relatando um roubo, com emprego de violência e grave ameaça, e uso de arma de fogo.

Atestou que diante disso, investigaram e localizaram os autores, dentre eles o Douglas, e em diligências ininterruptas, conseguiram identificar sua residência.
Ao chegar, Douglas empreendeu fuga, porém conseguiram falar com sua esposa que entrou em contato com ele, indicando que estava na residência da sogra. Após diligenciarem no local
, Douglas confessou o tráfico e estava em posse do celular de uma vítima.

Continuou dizendo que voltaram para a casa de Douglas
, onde encontraram em uma caixa, 51 porções de maconha embaladas, e que Douglas confessou o tráfico, dizendo que realizava havia algum tempo, sendo que em janeiro de 2022 já havia sido preso pelo mesmo crime. [...]

Destacamos

A argumentação do Ministério Público nos memoriais finais introduz fatos que, apesar de relacionados à investigação inicial, não foram claramente mencionados na denúncia original, como a forma em que
teria ocorrido
a apreensão de 51 porções de maconha. Essa situação configura a violação ao princípio da correlação, pois o acusado deve responder apenas pelos fatos narrados na denúncia, sem ser surpreendido por novos elementos ou circunstâncias agravantes que não foram previamente incluídos.

O princípio da correlação entre acusação e sentença exige que o Ministério Público mantenha consistência entre a denúncia e o conteúdo da instrução e da fundamentação utilizada ao longo do processo. Para evitar tal desvio, o Ministério Público poderia ter aditado a denúncia, formalizando a inclusão das circunstâncias adicionais, como
o ingresso da residência de Douglas
. Isso permitiria ao réu exercer plenamente seu direito à ampla defesa, assegurando que ele fosse previamente informado de todos os fatos pelos quais estaria sendo julgado.

Não se desconhece que, se no Processo Civil, como regra geral, o autor é quem delimita a matéria a ser conhecida; no Processo Penal, ele apenas narra o fato delituoso, pretendendo a condenação, mas o enquadramento jurídico final é dado pelo juiz da causa, a quem é atribuído dizer o direito. Entretanto, não pode o magistrado se esquecer de um princípio da mais alta relevância: o da correlação entre o fato constante do pedido acusatório e a sentença. Assim,
ninguém pode ser condenado por fato não deduzido na denúncia ou queixa ou por fato diverso daquele pelo qual foi acusado
, em verdadeira
mutatio

libelli
, sem as providências cabíveis, previstas no art. 384 do Código de Processo Penal.

Além disso, mesmo o Ministério Público tendo participado da instrução, durante a qual possa ter sido possível identificar que o local da suposta apreensão da droga fosse diferente daquela narrada na denúncia
[inclusive em outro município]
ou que havia incongruência entre os depoimentos dos agentes públicos, que embora falaram em residência mas sequer apontaram o efetivo endereço onde teria ocorrido a propalada apreensão [possivelmente em Cuiabá], e aquele narrado na exordial acusatória [Várzea Grande], bem como da omissão na exordial acusatória em
mencionar
o ingre
sso no domicílio de Douglas,
seu presentante quedou-se inerte sem solicitar qualquer diligência para solucionar a questão ou mesmo adotar as providências previstas no art. 384 do Código de Processo Penal, deixando, como era de sua obrigação, nesta última hipótese, de fazer o aditamento da exordial acusatória.

Como já afirmado anteriormente: a denúncia limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou da congruência, de modo que apenas os fatos imputados ao apelante que compõem a narrativa da denúncia, e nenhum mais, deve ser considerado no édito condenatório para o reconhecimento da prática do crime e fixação da sanção, sob pena da ocorrência de julgamento citra, extra ou
ultrapetita
.

Por outro lado, como é de
todos sabidos
, é impossível, nesta superior instância, aplicar no julgamento deste recurso de apelação criminal o instituto do
mutatio

libelli
, porquanto a referida vedação foi objeto de edição de Súmula n. 453 pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:

Súmula 453
:
não se aplicam à segunda instância o Art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.
Destacamos

Aliás, sobre o mesmo tema o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assentar:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECRETO LEI N. 201/1967.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. RECONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 453/STF
. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

3.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
. (...) (HC n. 321.154/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
22/6/2017).

4. Neste caso, não houve simples modificação da capitulação jurídica atribuída aos fatos, o que ensejaria mera
emendatio

libelli
, possível de ser feita tanto pelo juiz quanto pelo Tribunal.

Ao contrário, constatou-se que a condenação indicou fatos não descritos na denúncia, traduzindo verdadeira
mutatio

libelli
.

5. Portanto,
a inexistência de descrição, na denúncia, de fatos que pudessem dar suporte à conclusão do magistrado de primeiro grau a respeito da tipificação, caberia ao Tribunal reconhecer a violação ao princípio da correlação e, diante da inviabilidade de
mutatio

libelli
em segundo grau, por força do enunciado n. 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, restaria ao Tribunal a quo absolver o réu.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001616-06.2007.8.26.0312.

(STJ, HC n. 534.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe
de 10/2/2020).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, VII, DA LEI N. 8.137/90). APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA PARA ACRESCENTAR AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 76, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. MUTATIO LIBELLI. SÚMULA N. 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. ORDEM CONCEDIDA.

- O acusado deve se defender dos fatos narrados na denúncia, e não da sua capitulação legal, sendo imperioso, nos termos do art. 384 do CPP, o aditamento desta peça processual quando surgir, no curso da instrução, um novo delineamento fático não contido na inicial acusatória.

- No caso dos autos, verifica-se que a agravante prevista no art. 76, II, do CDC, qual seja, ocasionar grave dano individual ou coletivo, não estava contida na denúncia. Nesse contexto, inviável a manutenção da agravante acrescida à condenação pelo Tribunal de origem, tendo em vista a flagrante ofensa ao princípio da correlação.

-
É inadmissível, em segunda instância, a aplicação do disposto no art. 384 do Código de Processo Penal, razão pela qual não cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação, dar nova definição jurídica à conduta criminosa, nem tampouco acrescentar circunstâncias agravantes,
cujo delineamento não estejam
contidos na denúncia. Este entendimento encontra-se sedimentado nos termos do Enunciado da Súmula n. 453 do STF
.

Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão impugnado apenas no ponto em que deu provimento ao recurso ministerial, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau e declarando extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ - HC 332.671/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
02/02/2016).
Destacamos

Diante do exposto, conclui-se que a absolvição de Douglas de Almeida Câmara deve ser mantida, uma vez que as provas obtidas em seu domicílio foram anuladas por não terem sido amparadas por mandado judicial
, tampouco precedidas da descrição dos suspeitos do crime de roubo que os agentes públicos estavam investigando
o
u de situação que demostrassem a existência de justa causa
, configurando violação às garantias constitucionais de inviolabilidade domiciliar e ao devido processo legal.
Aliás, o
ingresso dos policiais sem justificativa formalizada no boletim de ocorrência e sem demonstração de justa causa evidencia a ausência de fundamentos que
pudessem dar respaldo
a apreensão dos entorpecentes e a sua vinculação ao réu.

Além disso, a acusação, ao incluir informações adicionais sobre
a entrada
no domicílio
do apelado
nos memoriais finais sem o devido aditamento, feriu o princípio da correlação, prejudicando o direito de defesa do acusado.

Por fim, as divergências entre a denúncia e as informações prestadas pelos
investigadores de
pol
í
cia, associadas à falta de clareza sobre o local das apreensões e o endereço exato da residência, comprometem a precisão dos fatos imputados
à Douglas
. Assim, em conformidade com o princípio da correlação e a impossibilidade de aplicar o
mutatio

libelli
em segunda instância, conforme a Súmula
n.
453 do S
upremo

T
ribunal
F
ederal
, o reconhecimento da ilicitude das provas e o julgamento absolutório devem ser mantidos, garantindo que o réu não seja condenado com base em elementos de prova obtidos de forma ilegal.

Posto isso, em dissonância
d
o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterados os termos da sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024